Tribunal: TJSP
Processo: 1503886-55.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou aplicação de causa de diminuição de pena e regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou aplicação de causa de diminuição de pena e regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu, e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos de policiais e laudos periciais.
4. A sentença foi parcialmente reformada para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, considerando a primariedade e ausência de provas concretas da dedicação habitual ao tráfico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para aplicar o tráfico privilegiado, reduzir a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, 167 dias-multa, fixar regime aberto e substituir a pena por restritivas de direitos.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e provas materiais. 2. O redutor do tráfico privilegiado é aplicável na ausência de provas concretas de dedicação habitual ao tráfico.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; art. 42.
Código Penal, art. 59; art. 33, § 2o, "c"; art. 44, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022.
STJ, AgRg no AREsp no 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/02/2022.
STJ, AgRg no HC no 847814/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/12/2023.
STJ, AgRg no HC no 849.305/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.9.2023.